Tribunal: STJ
Processo: 1500504-77.2019.8.26.0288
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975289 - SP
(2025/0236868-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: ROBERTO CASAS DERMINIO
ADVOGADO
: PAULO SERGIO SEVERIANO - SP184460
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGADA
CONTRADIÇÃO
INTERNA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DA
PROVA. SÚMULAS N. 182 E
PREQUESTIONAMENTO
7/STJ.
CONSTITUCIONAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
. Embargos de declaração opostos contra acórdão da
Os embargos de declaração
Quinta Turma que negou provimento a agravo regimental e manteve decisão
monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica, analítica e abrangente dos fundamentos autônomos da decisão de
inadmissibilidade, com incidência da
, reafirmação do óbice da
Súmula n. 182/STJ
, subsistência de deficiência de fundamentação e de ausência de
Súmula n. 7/STJ
prequestionamento.
2.
. Embargante condenado pelo crime do
caput, do Código
Fato relevante
art. 171,
Penal, em razão da aquisição de motor de embarcação mediante entrega de cheque de
terceiro com assinatura falsa, seguida de evasão ao contato com a vítima e de não
restituição do bem ou do respectivo valor. Tribunal de origem manteve a condenação,
reputando demonstrados materialidade, autoria e dolo antecedente, e rejeitou os
embargos de declaração ali opostos. Recurso especial defensivo inadmitido na origem
por deficiência de fundamentação, ausência de prequestionamento e necessidade de
reexame do conjunto fático-probatório, com referência à
e, por
Súmula n. 7/STJ
analogia, às Súmulas n. 282, 356 e 284 do STF. Interposto agravo em recurso especial,
não conhecido monocraticamente, sobre o que foi interposto agravo regimental,
desprovido pelo colegiado.
3.
. Nos presentes embargos, a defesa aponta contradição no
A alegação nos aclaratórios
acórdão embargado, sustentando: (i) que as razões do agravo em recurso especial teriam
enfrentado os fundamentos relativos ao
do Código Penal e ao
III, do
art. 171
art. 386,
Código de Processo Penal, sendo indevida a incidência da
; (ii) que a
Súmula n. 182/STJ
Documento eletrônico VDA56573407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 9dd810da-ba33-4b93-b467-2742363bd00d

referência à revaloração da prova seria apenas subsidiária, de modo que a atipicidade da
conduta decorreria da própria natureza do cheque como promessa de pagamento,
afastando a aplicação da
; e (iii) que eventual erro material na indicação
Súmula n. 7/STJ
de dispositivo não poderia impedir o reconhecimento do direito, em face do princípio da
instrumentalidade das formas. Requer, ainda, o prequestionamento do
o, LV, da
art. 5
Constituição Federal, para fins de recurso extraordinário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém
contradição, obscuridade, omissão ou ambiguidade, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal, em especial quanto (i) à incidência da
por ausência
Súmula n. 182/STJ
de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial; (ii) à incidência da
, diante de tese defensiva apresentada sob a
Súmula n. 7/STJ
denominação de “revaloração jurídica da prova”; (iii) à impossibilidade de correção, na
instância especial, de deficiências originárias de fundamentação e de ausência de
prequestionamento mediante alegação de erro material e invocação do princípio da
instrumentalidade das formas; e (iv) ao pedido de prequestionamento do
o, LV, da
art. 5
Constituição Federal para viabilizar recurso extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, à luz do
do Código de Processo Penal, destinam-
art. 619
se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado,
não servindo à rediscussão de matéria já apreciada nem à manifestação de
inconformismo com a solução adotada.
6. Inexiste contradição quanto à incidência da
, pois o acórdão
Súmula n. 182/STJ
embargado explicitou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial se fundou
em razões autônomas e cumulativas (deficiência de fundamentação, ausência de
prequestionamento e necessidade de reexame fático-probatório) e que o agravo em
recurso especial não as impugnou de forma integral, específica e pormenorizada,
limitando-se, em grande parte, à reiteracão das teses de mérito.
7. A pretensão de que se reconheça como suficiente a impugnação reputada deficiente
pelo acórdão embargado revela mero inconformismo com a valoração jurídica efetuada
pelo órgão julgador, e não contradição interna, pois o julgado manteve, de modo linear e
coerente, o entendimento de que a ausência de enfrentamento de todos os fundamentos
autônomos da decisão de inadmissibilidade impede o conhecimento do agravo em
recurso especial.
8. Também não há contradição quanto à incidência da
, porque se
Súmula n. 7/STJ
consignou que a tese defensiva, embora rotulada como “revaloração jurídica da prova”,
exigiria, em substância, a relativização das premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de
origem (utilização de cheque de terceiro com assinatura falsa, esquiva ao contato com a
vítima e ausência de restituição do bem ou do equivalente em dinheiro), demandando
reconstituição do iter fático e releitura do contexto probatório para descaracterizar o
estelionato em favor de mero inadimplemento civil.
9. A orientação de que a distinção entre revaloração jurídica e reexame de provas deve
ser aferida segundo a real pretensão recursal, e não pela denominação conferida pela
parte, mostra-se em harmonia com a jurisprudência da Quinta Turma (EDcl no AgRg no
), que afirma a incidência da
quando a tese
REsp n. 2.087.188/SP
Súmula n. 7/STJ
defensiva exige revisitar as premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias.
10. A insistência defensiva em afirmar que o uso de cheque deslocaria a controvérsia
para o plano exclusivamente civil constitui mera renovação de tese de mérito já rejeitada,
pois o acórdão embargado manteve o quadro fático traçado pelas instâncias ordinárias,
que reconheceram fraude antecedente instrumentalizada por cheque de terceiro com
assinatura falsa, seguida de conduta evasiva e ausência de recomposição patrimonial,
incompatível com a qualificação do fato como mero inadimplemento contratual.
11. Não há contradição no capítulo em que se afirma que a instância especial não se
presta a corrigir deficiências originárias de fundamentação do recurso especial, nem a
Documento eletrônico VDA56573407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 9dd810da-ba33-4b93-b467-2742363bd00d

suprir, por alegações genéricas de erro material ou prequestionamento implícito, a
ausência de prequestionamento e de impugnação específica dos dispositivos tidos por
violados, pois o acórdão foi claro ao reputar insuficiente a invocação de erro material
para afastar os óbices de admissibilidade.
12. A aplicação do princípio da instrumentalidade das formas não autoriza relevar vícios
recursais originários em sede de recurso especial, de modo que a alegação de erro
material na indicação de dispositivo legal não supre a exigência de devolução recursal
técnica, específica e juridicamente estruturada, tampouco a falta de prequestionamento
efetivo.
13. Quanto ao pedido de prequestionamento do
o, LV, da Constituição Federal, os
art. 5
embargos de declaração não podem ser manejados como mero instrumento formal de
abertura de instância extraordinária, desacompanhados da demonstração de efetiva
omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, não sendo cabível o
prequestionamento ficto ou meramente formal.
14. Ainda assim, o acórdão embargado observou o devido processo legal, a ampla defesa
e o contraditório, limitando-se a aplicar, ao caso concreto, os requisitos técnico-
processuais de admissibilidade próprios da instância especial, o que afasta qualquer
alegação de violação ao
o, LV, da Constituição Federal.
art. 5
15. Os embargos de declaração possuem nítido caráter infringente, pois visam à
reabertura de discussão sobre fundamentos já examinados e rejeitados pelo colegiado,
finalidade incompatível com a estrita função integrativa conferida pelo
do
art. 619
Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do Código de Processo Penal, não se
art. 619
prestam à rediscussão de fundamentos de mérito nem à manifestação de inconformismo
da parte com o resultado do julgamento, exigindo a demonstração concreta de omissão,
obscuridade, contradição ou ambiguidade.
2. Incide a
quando o agravo em recurso especial não impugna, de
Súmula n. 182/STJ
forma integral, específica e pormenorizada, todos os fundamentos autônomos da decisão
que inadmitiu o recurso especial.
3. A mera qualificação da tese defensiva como “revaloração jurídica da prova” não afasta
a incidência da
quando, na realidade, se pretende a revisão das
Súmula n. 7/STJ
premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias.
4. O princípio da instrumentalidade das formas não autoriza, em recurso especial, a
correção de deficiências originárias de fundamentação nem supre a ausência de
prequestionamento efetivo por meio de alegação de erro material na indicação de
dispositivos legais.
5. Os embargos de declaração não constituem via adequada para prequestionamento
meramente formal de dispositivo constitucional, quando ausente vício integrativo no
acórdão embargado.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
III; CP,
caput;
o, LV;
art. 619;
art. 386,
art. 171,
CF/1988, art. 5
;
;
; Súmulas n. 282, 356 e
Súmula n. 7/STJ Súmula n. 182/STJ Súmula n. 7/STJ
284/STF
(por analogia).
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no
, Quinta Turma, Rel. Min. (relator do
REsp n. 2.087.188/SP
presente feito).
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Documento eletrônico VDA56573407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 9dd810da-ba33-4b93-b467-2742363bd00d

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56573407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 9dd810da-ba33-4b93-b467-2742363bd00d

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975289 - SP
(2025/0236868-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: ROBERTO CASAS DERMINIO
ADVOGADO
: PAULO SERGIO SEVERIANO - SP184460
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGADA
CONTRADIÇÃO
INTERNA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DA
PROVA. SÚMULAS N. 182 E
PREQUESTIONAMENTO
7/STJ.
CONSTITUCIONAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
. Embargos de declaração opostos contra acórdão da
Os embargos de declaração
Quinta Turma que negou provimento a agravo regimental e manteve decisão
monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica, analítica e abrangente dos fundamentos autônomos da decisão de
inadmissibilidade, com incidência da
, reafirmação do óbice da
Súmula n. 182/STJ
, subsistência de deficiência de fundamentação e de ausência de
Súmula n. 7/STJ
prequestionamento.
2.
. Embargante condenado pelo crime do
caput, do Código
Fato relevante
art. 171,
Penal, em razão da aquisição de motor de embarcação mediante entrega de cheque de
terceiro com assinatura falsa, seguida de evasão ao contato com a vítima e de não
restituição do bem ou do respectivo valor. Tribunal de origem manteve a condenação,
reputando demonstrados materialidade, autoria e dolo antecedente, e rejeitou os
embargos de declaração ali opostos. Recurso especial defensivo inadmitido na origem
por deficiência de fundamentação, ausência de prequestionamento e necessidade de
reexame do conjunto fático-probatório, com referência à
e, por
Súmula n. 7/STJ
Documento eletrônico VDA56573409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:47
Código de Controle do Documento: 0eddfb53-1fb7-463f-8ab0-1ee015248105

analogia, às Súmulas n. 282, 356 e 284 do STF. Interposto agravo em recurso especial,
não conhecido monocraticamente, sobre o que foi interposto agravo regimental,
desprovido pelo colegiado.
3.
. Nos presentes embargos, a defesa aponta contradição no
A alegação nos aclaratórios
acórdão embargado, sustentando: (i) que as razões do agravo em recurso especial teriam
enfrentado os fundamentos relativos ao
do Código Penal e ao
III, do
art. 171
art. 386,
Código de Processo Penal, sendo indevida a incidência da
; (ii) que a
Súmula n. 182/STJ
referência à revaloração da prova seria apenas subsidiária, de modo que a atipicidade da
conduta decorreria da própria natureza do cheque como promessa de pagamento,
afastando a aplicação da
; e (iii) que eventual erro material na indicação
Súmula n. 7/STJ
de dispositivo não poderia impedir o reconhecimento do direito, em face do princípio da
instrumentalidade das formas. Requer, ainda, o prequestionamento do
o, LV, da
art. 5
Constituição Federal, para fins de recurso extraordinário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém
contradição, obscuridade, omissão ou ambiguidade, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal, em especial quanto (i) à incidência da
por ausência
Súmula n. 182/STJ
de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial; (ii) à incidência da
, diante de tese defensiva apresentada sob a
Súmula n. 7/STJ
denominação de “revaloração jurídica da prova”; (iii) à impossibilidade de correção, na
instância especial, de deficiências originárias de fundamentação e de ausência de
prequestionamento mediante alegação de erro material e invocação do princípio da
instrumentalidade das formas; e (iv) ao pedido de prequestionamento do
o, LV, da
art. 5
Constituição Federal para viabilizar recurso extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, à luz do
do Código de Processo Penal, destinam-
art. 619
se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado,
não servindo à rediscussão de matéria já apreciada nem à manifestação de
inconformismo com a solução adotada.
6. Inexiste contradição quanto à incidência da
, pois o acórdão
Súmula n. 182/STJ
embargado explicitou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial se fundou
em razões autônomas e cumulativas (deficiência de fundamentação, ausência de
prequestionamento e necessidade de reexame fático-probatório) e que o agravo em
recurso especial não as impugnou de forma integral, específica e pormenorizada,
limitando-se, em grande parte, à reiteracão das teses de mérito.
Documento eletrônico VDA56573409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:47
Código de Controle do Documento: 0eddfb53-1fb7-463f-8ab0-1ee015248105

7. A pretensão de que se reconheça como suficiente a impugnação reputada deficiente
pelo acórdão embargado revela mero inconformismo com a valoração jurídica efetuada
pelo órgão julgador, e não contradição interna, pois o julgado manteve, de modo linear e
coerente, o entendimento de que a ausência de enfrentamento de todos os fundamentos
autônomos da decisão de inadmissibilidade impede o conhecimento do agravo em
recurso especial.
8. Também não há contradição quanto à incidência da
, porque se
Súmula n. 7/STJ
consignou que a tese defensiva, embora rotulada como “revaloração jurídica da prova”,
exigiria, em substância, a relativização das premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de
origem (utilização de cheque de terceiro com assinatura falsa, esquiva ao contato com a
vítima e ausência de restituição do bem ou do equivalente em dinheiro), demandando
reconstituição do iter fático e releitura do contexto probatório para descaracterizar o
estelionato em favor de mero inadimplemento civil.
9. A orientação de que a distinção entre revaloração jurídica e reexame de provas deve
ser aferida segundo a real pretensão recursal, e não pela denominação conferida pela
parte, mostra-se em harmonia com a jurisprudência da Quinta Turma (EDcl no AgRg no
), que afirma a incidência da
quando a tese
REsp n. 2.087.188/SP
Súmula n. 7/STJ
defensiva exige revisitar as premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias.
10. A insistência defensiva em afirmar que o uso de cheque deslocaria a controvérsia
para o plano exclusivamente civil constitui mera renovação de tese de mérito já rejeitada,
pois o acórdão embargado manteve o quadro fático traçado pelas instâncias ordinárias,
que reconheceram fraude antecedente instrumentalizada por cheque de terceiro com
assinatura falsa, seguida de conduta evasiva e ausência de recomposição patrimonial,
incompatível com a qualificação do fato como mero inadimplemento contratual.
11. Não há contradição no capítulo em que se afirma que a instância especial não se
presta a corrigir deficiências originárias de fundamentação do recurso especial, nem a
suprir, por alegações genéricas de erro material ou prequestionamento implícito, a
ausência de prequestionamento e de impugnação específica dos dispositivos tidos por
violados, pois o acórdão foi claro ao reputar insuficiente a invocação de erro material
para afastar os óbices de admissibilidade.
12. A aplicação do princípio da instrumentalidade das formas não autoriza relevar vícios
recursais originários em sede de recurso especial, de modo que a alegação de erro
material na indicação de dispositivo legal não supre a exigência de devolução recursal
técnica, específica e juridicamente estruturada, tampouco a falta de prequestionamento
efetivo.
13. Quanto ao pedido de prequestionamento do
o, LV, da Constituição Federal, os
art. 5
embargos de declaração não podem ser manejados como mero instrumento formal de
Documento eletrônico VDA56573409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:47
Código de Controle do Documento: 0eddfb53-1fb7-463f-8ab0-1ee015248105

abertura de instância extraordinária, desacompanhados da demonstração de efetiva
omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, não sendo cabível o
prequestionamento ficto ou meramente formal.
14. Ainda assim, o acórdão embargado observou o devido processo legal, a ampla defesa
e o contraditório, limitando-se a aplicar, ao caso concreto, os requisitos técnico-
processuais de admissibilidade próprios da instância especial, o que afasta qualquer
alegação de violação ao
o, LV, da Constituição Federal.
art. 5
15. Os embargos de declaração possuem nítido caráter infringente, pois visam à
reabertura de discussão sobre fundamentos já examinados e rejeitados pelo colegiado,
finalidade incompatível com a estrita função integrativa conferida pelo
do
art. 619
Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, previstos no
do Código de Processo Penal, não se
art. 619
prestam à rediscussão de fundamentos de mérito nem à manifestação de inconformismo
da parte com o resultado do julgamento, exigindo a demonstração concreta de omissão,
obscuridade, contradição ou ambiguidade.
2. Incide a
quando o agravo em recurso especial não impugna, de
Súmula n. 182/STJ
forma integral, específica e pormenorizada, todos os fundamentos autônomos da decisão
que inadmitiu o recurso especial.
3. A mera qualificação da tese defensiva como “revaloração jurídica da prova” não afasta
a incidência da
quando, na realidade, se pretende a revisão das
Súmula n. 7/STJ
premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias.
4. O princípio da instrumentalidade das formas não autoriza, em recurso especial, a
correção de deficiências originárias de fundamentação nem supre a ausência de
prequestionamento efetivo por meio de alegação de erro material na indicação de
dispositivos legais.
5. Os embargos de declaração não constituem via adequada para prequestionamento
meramente formal de dispositivo constitucional, quando ausente vício integrativo no
acórdão embargado.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
III; CP,
caput;
o, LV;
art. 619;
art. 386,
art. 171,
CF/1988, art. 5
;
;
; Súmulas n. 282, 356 e
Súmula n. 7/STJ Súmula n. 182/STJ Súmula n. 7/STJ
284/STF
(por analogia).
Documento eletrônico VDA56573409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:47
Código de Controle do Documento: 0eddfb53-1fb7-463f-8ab0-1ee015248105

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no
, Quinta Turma, Rel. Min. (relator do
REsp n. 2.087.188/SP
presente feito).
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ROBERTO CASAS
DERMINIO contra o acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao agravo
regimental, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica, analítica e abrangente dos
fundamentos autônomos da decisão de inadmissibilidade, com incidência da Súmula n.
182 do Superior Tribunal de Justiça, sem prejuízo da reafirmação do óbice da
e da subsistência da deficiência de fundamentação e da ausência de
Súmula n. 7/STJ
prequestionamento.
Consta dos autos que o embargante foi condenado pela prática do crime
previsto no
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de
art. 171, caput
reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 11 dias-multa, em razão da aquisição de
motor de embarcação mediante entrega de cheque de terceiro com assinatura falsa,
seguida de evasão ao contato com a vítima e da não restituição do bem ou do respectivo
valor. O Tribunal de origem manteve a condenação, reputando demonstrados a
materialidade, a autoria e o dolo antecedente, e rejeitou os subsequentes embargos
declaratórios. O recurso especial interposto pela defesa não foi admitido na origem por
deficiência de fundamentação, ausência de prequestionamento e necessidade de reexame
do conjunto fático-probatório, com referência à
e, por analogia, às
Súmula n. 7/STJ
Súmulas n. 282, 356 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Sobreveio, então, agravo em
recurso especial, não conhecido monocraticamente, e, depois, agravo regimental
desprovido pelo colegiado.
Nos presentes aclaratórios, a defesa sustenta, em suma, a existência de
contradição no acórdão embargado. Afirma, em primeiro lugar, que as razões do agravo
em recurso especial teriam, sim, enfrentado os fundamentos relativos ao
do
art. 171
Código Penal e ao
III, do Código de Processo Penal, de sorte que seria indevida
art. 386,
a incidência da
. Alega, ainda, contradição quanto à aplicação da
Súmula n. 182/STJ
, ao argumento de que a referência à revaloração da prova teria sido
Súmula n. 7/STJ
apenas subsidiária, e que a atipicidade da conduta decorreria do próprio contexto da
denúncia e dos julgados combatidos, especialmente porque o negócio teria sido realizado
mediante cheque, o qual, por sua natureza, representaria promessa de pagamento e
afastaria a tipicidade penal. Por fim, aponta contradição no fundamento atinente à
impossibilidade de correção, na instância especial, de deficiências originárias de
Documento eletrônico VDA56573409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:47
Código de Controle do Documento: 0eddfb53-1fb7-463f-8ab0-1ee015248105

fundamentação e de ausência de prequestionamento, sustentando que eventual erro
material na indicação do dispositivo não poderia, em homenagem ao princípio da
instrumentalidade das formas, impedir o reconhecimento do direito alegado. Requer, ao
final, o acolhimento dos embargos, com o saneamento das supostas contradições e o
prequestionamento do
o, LV, da Constituição Federal, para fins de recurso
art. 5
extraordinário.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Consoante dispõe o
do Código de Processo Penal, os aclaratórios
art. 619
destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não
se prestando, contudo, à rediscussão da causa nem à simples manifestação de
inconformismo da parte com a solução adotada pelo órgão julgador. A jurisprudência
desta Corte é firme no sentido de que inexiste vício integrativo quando o acórdão
aprecia, de forma motivada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que
em sentido contrário à pretensão recursal.
Na espécie, não se identifica a alegada contradição interna no acórdão
embargado.
Com efeito, o julgado foi expresso ao consignar que a decisão de
inadmissibilidade proferida na origem se apoiara em fundamentos autônomos e
cumulativos - deficiência de fundamentação, ausência de prequestionamento e
necessidade de reexame do conjunto fático-probatório - e que o agravo em recurso
especial não os impugnou de modo integral, específico e pormenorizado, limitando-se,
em larga medida, à reiteração das teses de mérito. A partir dessa premissa, o colegiado
concluiu, de forma coerente, pela incidência da
. Não há, pois,
Súmula n. 182/STJ
contradição alguma: há, isto sim, conclusão jurisdicional desfavorável à parte, fundada
em juízo de inadmissibilidade recursal plenamente explicitado.
A embargante, em verdade, pretende que se reconheça como suficiente a
impugnação que o acórdão reputou deficiente. Esse propósito, todavia, não revela vício
de contradição, mas mero inconformismo com a valoração jurídica empreendida pelo
órgão julgador. O acórdão não afirmou e desdisse a mesma coisa; não encerra
proposições inconciliáveis entre si; tampouco contém antagonismo lógico interno.
Documento eletrônico VDA56573409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:47
Código de Controle do Documento: 0eddfb53-1fb7-463f-8ab0-1ee015248105

Assentou, de modo linear, que o agravo não enfrentou, um a um, os fundamentos
autônomos da inadmissão e, por isso, não poderia ser conhecido. Essa linha
argumentativa é harmônica em si mesma e suficiente à conclusão adotada.
O mesmo se diga da alegação de contradição quanto à incidência da
.
Súmula n. 7/STJ
O acórdão embargado consignou, de forma clara, que a tese defensiva,
embora formalmente apresentada sob a roupagem de “revaloração jurídica da prova”,
demandaria, em substância, a relativização das premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de
origem, notadamente a utilização de cheque de terceiro com assinatura falsa, a esquiva
do acusado ao contato com a vítima e a ausência de restituição do bem ou do equivalente
em dinheiro, elementos reputados demonstrativos do
A conclusão
animus fraudandi.
colegiada foi no sentido de que a pretensão absolutória não se resolveria em puro debate
normativo sobre a natureza jurídica do cheque, mas reclamaria a reconstituição do iter
fático e a releitura do contexto probatório do caso concreto. Também aqui inexiste
contradição: o acórdão afirmou, em perfeita coerência, que a simples invocação de
revaloração jurídica não basta para afastar a
quando a tese, em
Súmula n. 7/STJ
realidade, depende de revolvimento fático-probatório.
Essa compreensão, ademais, harmoniza-se integralmente com a orientação
firmada por esta Quinta Turma no julgamento dos EDcl no AgRg no
, de minha relatoria, em que se assentou, de modo expresso, que a
REsp n. 2.087.188/SP
distinção entre revaloração jurídica e reexame de provas deve ser aferida segundo a real
pretensão recursal, e não conforme a denominação que lhe atribua a parte, concluindo-se,
naquele precedente, que a
impede nova incursão sobre o acervo
Súmula n. 7/STJ
probatório quando a tese defensiva exige revisão das premissas fáticas fixadas pelas
instâncias ordinárias. No referido julgado, sublinhou-se, ainda, que os embargos
declaratórios não se prestam a reabrir discussão já enfrentada pelo acórdão, sobretudo
quando a matéria relativa ao reexame de provas já tiver sido apreciada de forma
suficiente e motivada.
É precisamente o que ocorre no caso presente. A defesa insiste em afirmar que
a referência à revaloração da prova teria sido meramente subsidiária, buscando deslocar a
discussão para um plano exclusivamente normativo. Sucede, porém, que a conclusão
pretendida - no sentido de descaracterizar o estelionato para reconduzir o fato a mero
inadimplemento civil - não prescinde da desconstituição do quadro fático afirmado pela
origem, o qual reconheceu fraude antecedente, cheque de terceiro com assinatura falsa,
conduta evasiva posterior e ausência de recomposição patrimonial. A moldura empírica,
tal como assentada, não pode ser redesenhada em recurso especial sem violação ao
enunciado da
.
Súmula n. 7/STJ
Documento eletrônico VDA56573409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:47
Código de Controle do Documento: 0eddfb53-1fb7-463f-8ab0-1ee015248105

O que a defesa faz nos embargos é reiterar a premissa de que o cheque, por
representar promessa de pagamento e por sua transmissibilidade, deslocaria a
controvérsia para o plano exclusivamente civil. Tal construção, entretanto, foi
precisamente afastada pelo acórdão embargado, que realçou a necessidade de preservar o
quadro fático delineado pelas instâncias ordinárias, as quais não reconheceram mero
inadimplemento, mas fraude antecedente, instrumentalizada mediante cheque de terceiro
com assinatura falsa e seguida de comportamento revelador de dolo pretérito. Não se
está, portanto, diante de contradição do julgado, mas da renovação de tese de mérito já
rejeitada.
Igualmente improcede a alegação de contradição no capítulo em que o
acórdão afirmou que a instância especial não se presta a corrigir deficiências originárias
de fundamentação do recurso especial, nem a suprir, por alegações genéricas de erro
material ou de prequestionamento implícito, a ausência de prequestionamento e de
impugnação específica dos dispositivos tidos por violados.
A decisão colegiada foi explícita ao assentar que a alegação de erro material
na indicação do dispositivo, tal como veiculada pela defesa, não era apta a infirmar o
óbice de admissibilidade, porquanto não substitui a exigência de devolução recursal
técnica, específica e juridicamente estruturada, tampouco supre a falta de
prequestionamento efetivo. Também nesse ponto não há incoerência interna. O acórdão
apenas rejeitou a tese segundo a qual o princípio da instrumentalidade das formas
autorizaria relevar vícios recursais originários em sede de recurso especial. Tal
compreensão, favorável ou não à parte, é internamente consistente e não contém
antagonismo lógico.
No que tange ao pedido de prequestionamento do
o, LV, da Constituição
art. 5
Federal, igualmente não há reparo a fazer. Os embargos declaratórios não podem ser
manejados como instrumento meramente formal de abertura de instância extraordinária,
desacompanhados da efetiva demonstração de omissão, obscuridade, ambiguidade ou
contradição. O prequestionamento ficto ou formal não se obtém mediante simples
invocação de dispositivo constitucional desacompanhada de vício real no julgado. Ainda
assim, registre-se que a decisão colegiada observou o devido processo legal, a ampla
defesa e o contraditório, limitando-se a aplicar, ao caso concreto, os requisitos técnico-
processuais de admissibilidade próprios da instância especial.
Em suma, os embargos de declaração ostentam nítido caráter infringente e
procuram rediscutir fundamentos já analisados e rejeitados pelo órgão colegiado,
finalidade incompatível com a estreita função integrativa do
do CPP.
art. 619
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA56573409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:47
Código de Controle do Documento: 0eddfb53-1fb7-463f-8ab0-1ee015248105

É como voto.
Documento eletrônico VDA56573409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/05/2026 16:46:47
Código de Controle do Documento: 0eddfb53-1fb7-463f-8ab0-1ee015248105

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0236868-5
AREsp 2.975.289 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15005047720198260288
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROBERTO CASAS DERMINIO
ADVOGADO
: PAULO SERGIO SEVERIANO - SP184460
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ROBERTO CASAS DERMINIO
ADVOGADO
: PAULO SERGIO SEVERIANO - SP184460
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551098344470650@
2025/0236868-5 - AREsp 2975289 Petição : 2026/0020663-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56480658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:20:36
Código de Controle do Documento: 50D2EA0D-86CA-4D1F-8A1D-070789AF531D